Tribunal: STF
Processo: Rcl 94352
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Douglas Martins Antunes contra acórdão proferido pela Turma de Incidentes das Presidências das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no Processo 5002698-77.2024.8.24.0075, por  afirmado desrespeito ao que decidido nos Recursos Extraordinários 658.026/MG (Tema 612 da Repercussão Geral) e 765.320/MG (Tema 916 da Repercussão Geral).

O reclamante relata que ajuizou ação contra o Estado de Santa Catarina buscando o reconhecimento da nulidade de sucessivas contratações temporárias e a condenação ao pagamento dos depósitos do FGTS. Afirma que atuou como professor na rede pública estadual por mais de dezesseis anos, mediante contratos temporários reiterados, sem concurso público, em uma atividade de natureza permanente. 

No entanto, a pretensão foi julgada improcedente em primeiro grau e mantida pela Turma Recursal, sob o fundamento de que as contratações estariam em conformidade com a legislação e as necessidades da Administração Pública. 

Diante disso, foi interposto recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado pela Turma de Incidentes das Presidências das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, com base no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, alegando conformidade com os Temas 612 e 916 da repercussão geral e a incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Após, interposto agravo interno contra essa decisão, este também foi desprovido, consolidando a negativa de acesso à instância extraordinária.

Sustenta que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário incorreu em má aplicação dos Temas 612 e 916 da repercussão geral e em indevida invocação das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 

Argumenta que a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, concluiu que o acórdão recorrido estaria em conformidade com os Temas 612 e 916 de forma equivocada, sem a efetiva aplicação dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal ao caso concreto. 

Afirma que o Tema 612 RG estabelece requisitos rigorosos para a validade das contratações temporárias, exigindo a demonstração de excepcionalidade, necessidade transitória do serviço e impossibilidade de provimento por concurso público, impondo ao ente público o ônus de comprovar tais requisitos. No entanto, segundo o reclamante, o acórdão reclamado presumiu a legitimidade dos atos administrativos sem exigir do Estado a demonstração efetiva desses requisitos, apesar de o reclamante ter exercido função permanente por mais de dezesseis anos mediante sucessivas contratações temporárias. 

Aduz que a decisão reclamada, ao manter a negativa de seguimento, teria invocado o Tema 612 RG de forma abstrata, dissociada das circunstâncias fáticas. 

Em relação ao Tema 916 RG, que prevê o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS em caso de nulidade da contratação, aponta que a decisão reclamada o considerou inaplicável sob o fundamento de inexistência de nulidade das contratações. Contudo, essa conclusão teria decorrido diretamente da má aplicação do Tema 612 RG, uma vez que a ausência de reconhecimento da nulidade não resultou de um exame jurídico adequado, mas da simples presunção de legalidade administrativa, invertendo o ônus argumentativo. 

Ademais, assevera que a invocação das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal para barrar o recurso extraordinário, sob o argumento de que a controvérsia demandaria reexame de fatos e interpretação de legislação infraconstitucional, também é considerada indevida. Isso porque, segundo o reclamante, a questão tem natureza eminentemente constitucional, tratando da compatibilidade das contratações temporárias sucessivas com o art. 37, II e IX, da Constituição Federal e os precedentes vinculantes desta Suprema Corte. 

No mérito, solicita o reclamante o julgamento de procedência da reclamação constitucional para cassar a decisão reclamada que negou seguimento ao recurso extraordinário, determinando-se o seu regular processamento e remessa ao Supremo Tribunal Federal.

Em despacho de 15/5/2026, intimei o reclamante para que emendasse a inicial, no prazo de cinco dias, mediante inclusão dos documentos necessários ao exame da demanda (cópia do processo de origem, em especial da integralidade do ato reclamado), sob pena de extinção.

O reclamante apresentou emenda à inicial (docs. 8 a 10).

É o relatório. Decido.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente, pois não houve descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Primeiramente, cumpre ressaltar que esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia.

Nesse sentido: Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023.

Nesta reclamatória, conforme relatado, os paradigmas alegadamente violados são: REs 658.026/MG (Tema 612 da Repercussão Geral) e 765.320/MG (Tema 916 da Repercussão Geral).

No julgamento do RE 658.026/MG, ao analisar a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos (Tema 612 RG), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Posteriormente, sendo provocado a analisar os efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, no exame do RE 765.320/MG (Tema 916 RG), o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento vinculante no sentido de que:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Veja-se que, enquanto no Tema 612, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu condições para que contratações temporárias de servidores públicos possam ser consideradas válidas, no Tema 916 assentou os possíveis efeitos das contratações consideradas inválidas (direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS). 

Por sua vez, consta do ato impugnado que a autoridade reclamada entendeu que:

[....] não se verificou qualquer irregularidade na contratação por tempo determinado que importasse nulidade contratual. Constatou-se, em verdade, que o contrato temporário foi firmado em observância aos requisitos do inciso IX do artigo 37 da CF/88, bem como que as renovações contratuais não foram capazes de desnaturar o caráter precário do vínculo (doc. 9, p. 106).
 
A autoridade reclamada consignou, ainda, que:

[...] o exame da pretensão do insurgente (de reconhecimento de nulidade das contratações temporárias firmadas com ente estatal, haja vista teriam [sic] sido sucessivamente renovadas, a fim de obter a condenação deste ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço não depositado ao longo do período) exigiria, além do reexame do conjunto probatório constante dos autos, o prévio escrutínio da legislação infraconstitucional aplicada, o que é vedado por incidência das súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 9, p. 106).

Como se vê, o acórdão reclamado está assentado sobre a premissa da validade do contrato firmado entre o reclamante e o ente público, uma vez que não se verificou qualquer irregularidade na contratação por tempo determinado que importasse nulidade contratual; o contrato temporário foi firmado em observância aos requisitos do inciso IX do artigo 37 da CF/88; e as renovações contratuais não foram capazes de desnaturar o caráter precário do vínculo.

Assim, entendo que os fundamentos apontados na decisão reclamada estão em harmonia com os entendimentos consubstanciados no paradigma estabelecido no RE 658.026/MG, bem como não têm estrita aderência ao RE 765.320/MG. Isso porque as condições previstas no primeiro paradigma foram observadas e, considerada a contratação válida, não cabe incidência do Tema 916. 

No mesmo sentido, cito julgado de caso análogo:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NOS TEMAS Nº 551 E Nº 916 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. Esta Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. 2. As alegações constantes do recurso decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada, uma vez que a parte agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.430 AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, DJe 28/5/2024).

Extraio da sentença, ainda, que a ação foi julgada improcedente, com base na Lei Complementar estadual n. 260/2004, bem como na Lei estadual 16.861/2015. Ademais, consta da sentença, também, o seguinte:

No caso dos autos, a apesar de a parte autora alegar que houve sucessiva prorrogação, deixou de apontar nos autos a efetiva existência de vícios formais ou materiais, tais como ausência de processo seletivo regular, por exemplo. Assim, diante da presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, não se pode presumir a ilicitude das contratações, pura e simplesmente por terem sido sucessivas. É necessário que se alegue e comprove precisamente quais são os seus vícios, o que não ocorreu no presente feito (doc. 9, p. 65).

Por tais motivos, o ato impugnado registra que “incidem, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF”.

No ponto, ressalto que, de fato, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado (a respeito da comprovação ou não da alegação do reclamante), seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que também não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual: 
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 648.612/RJ (TEMA 698/RG). DIREITO À SAÚDE. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II – Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 698/RG, não se justificando a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III – No caso em análise, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. IV – Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico da reclamação. V – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. VI – Agravo desprovido (Rcl 66.531 AgR/AP, da minha relatoria, DJe 3/6/2024).

Além disso, registro, uma vez mais, com relação à alegada aplicação equivocada do que decidido no âmbito da sistemática da repercussão geral, que o Supremo Tribunal Federal tem definido, reiteradamente, o não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de constatação de situação de evidente teratologia na decisão reclamada, o que, pelos motivos expostos acima, não se verifica no caso. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada. 
2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612). 
3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 
4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação (Rcl 44.228 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8/3/2021).

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ‘PROGRAMA ASSISTENCIAL COM ROUPAGEM DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA’. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 612 (RE 658.026). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes. 
2. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada por esta Casa no julgamento do RE 658.026-RG. Teratologia não identificada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 51.796 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 29/6/2022).

O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015).

No mesmo sentido, cito os seguintes julgados de casos semelhantes:  Rcl 48.056/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 6/8/2021; Rcl 56.757/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2/3/2023; Rcl 56.788/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe  2/8/2023; e Rcl 65.012/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 22/1/2024.

Na mesma linha, ARE 1.393.529/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 6/3/2023; ARE 1.425.153/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/3/2023; RE 1.399.231/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23/8/2023; e ARE 1.477.235/MG,   Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 16/2/2024.

E, ainda, no mesmo entendimento, a Rcl 65.471/MG, DJe 25/4/2024, da minha relatoria.

Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator